Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-23.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005791-23.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (RECORRENTE), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE GRIGOL - CPF: 033.342.621-54 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), IVONETE APARECIDA MEZIDIO - CPF: 460.344.471-00 (RECORRIDO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), OBENICE RIBEIRO SILVA (ASSISTENTE), CATIUCIA VALESCA MEZIDIO DE MORAES (ASSISTENTE), KADMA REGINA BARBOSA DE ARAUJO (ASSISTENTE), CLEONICE NAMIE YAMASSAKI (ASSISTENTE), IVAN WELLINTON IENSEN DA SILVA (ASSISTENTE), DAGMA DANTAS ALVES (ASSISTENTE), BIANCA L. S. GARCIA (ASSISTENTE), ANNIE EMMANUELY VENDRUSCOLO BASSAN - CPF: 045.300.561-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME REJEITADA – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO E PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO REVELANDO OS ÍNDICIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Muito embora não seja de todo acertada a decisão recorrida, que reconheceu a incidência da decadência e considerou inepta a denúncia, não há como cassar o pronunciamento judicial e receber a queixa-crime ofertada, determinando-se o regular processamento da ação penal privada, se não há justa causa para a
persecutio criminis in iudicio
, por ausência de suporte probatório mínimo revelando os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva;

2.

Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da rejeição da queixa-crime, com fulcro no art. 395, inc. III, do CPP.

RECORRENTE(S):
GERSON SULZBACHER

RECORRIDO(S):

IVONETE APARECIDA MEZÍDIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GERSON SULZBACHER
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal privada registrada sob o n.o
1005791-23.2020.8.11.0042, que
rejeitou a queixa-crime
em sua integralidade, por considerá-la
inepta
, nos termos do art. 395, inc. I, do CPP, além de reconhecer a
decadência
, a teor do disposto no art. 38 do mesmo
codex
, e, via de consequência,
extinguiu a punibilidade da querelada
Ivonete Aparecida Mezídio
, com fulcro no art. 103 e no art. 107, inc. IV, ambos do Código Penal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
127574742
, o recorrente almeja a
reforma da r. decisão
,
a fim de ser regularmente processada a ação penal privada
, ao argumento de que, por ocasião da emenda à inicial, a irregularidade contida na procuração inicialmente apresentada, à luz do art. 44 do Código de Processo Penal, foi devidamente sanada na data de
04/02/2021
, portanto, dentro do prazo decadencial a que alude o art. 38 do mesmo
codex
,
não havendo falar em decadência.

Lado outro, alega que
a queixa-crime ofertada atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
, na medida em que contém a exposição exaustiva dos fatos criminosos, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões apresentadas no ID
127574754
, a recorrida rechaça as teses arguidas pela defesa do querelante e pugna pelo desprovimento do
stricto sensu
.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 127574762.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
120814973
, opina pelo
parcial provimento

do
recurso
, a fim de afastar o reconhecimento da decadência e determinar o processamento da ação penal privada apenas em relação aos delitos de calúnia e difamação, mantendo a rejeição da inicial acusatória tão somente no que tange ao crime de injúria.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tem
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme relatado, pretende o recorrente
GERSON SULZBACHER
a cassação da r. decisão impugnada, que rejeitou a queixa-crime em sua integralidade, por reconhecer a incidência do instituto da decadência, além de considerar inepta a inicial acusatória, nos termos do art. 395, inc. I, do CPP, e, por consequência, declarou extinta a punibilidade da querelada
Ivonete Aparecida

Mezidio
,
com fulcro no art. 103 e no art. 107, inc. IV, do CPP, a fim de ver regularmente processada a ação penal privada ajuizada.

Pois bem. Depreende-se do pronunciamento judicial de ID 127574739 que, ao reconhecer a decadência, o d. magistrado de 1.o grau argumentou que a procuração apresentada junto à queixa-crime possui caráter genérico, na medida em que não fazia menção alguma aos fatos criminosos, e, inobstante tenha sido concedido prazo para que fosse sanado o vício, a providência não foi tomada no prazo de 06 (seis) meses.

Sucede que, compulsando os autos, verifica-se dos documentos de ID 127574682 que, ao contrário do consignado no pronunciamento judicial, o instrumento procuratório com poderes específicos foi devidamente apresentado na data de
10/02/2021
, o qual contém expressamente o nome do querelante e a menção aos delitos, atendendo, assim, o que preconiza o art. 44 do CPP.

Dessa forma, como o art. 38 da Lei Adjetiva Penal prevê “
Salvo disposição em contrário,
o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses
,
contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime
, ou, no caso do
art. 29
, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia
”,
in casu,
não há falar em incidência do instituto da decadência, pois, considerando que na queixa-crime o querelante afirma ter tomado ciência das práticas criminosas e de sua autoria no
mês de outubro de 2020
, por ter sido a irregularidade do instrumento procuratório sanada em
fevereiro do ano seguinte (2021)
, não houve o transcurso de mais de 06 (seis) meses entre os dois marcos temporais.

D’outro norte, quanto à inépcia da queixa-crime, asseverou a d. autoridade judiciária que “
... da conduta narrada na inicial não é possível extrair-se a configuração dos delitos nela apontados, visto que não há a individualização das condutas que configurariam cada um dos delitos: calúnia, difamação e injúria; não há atribuição pessoal e direta da prática de fatos específicos, ou seja, certos e determinados, e definidos como crimes, além de sabidamente falsos (caso da calúnia e injúria)”
.

Todavia, examinando detidamente a incoativa, embora não seja exemplar a sua narrativa, é possível constatar a exposição de circunstâncias que caracterizam, em tese, os delitos de calúnia e difamação, porquanto descreve que, em outubro do ano de 2020,
GERSON SULZBACHER
teria tomado conhecimento de que sua ex-esposa
Ivonete Aparecida

Mezidio
estaria propagando a falsa notícia de que ele teria abusado sexualmente da filha que possuem em comum, a menor
Maria Sophia Mezidio Sulzbacher,
de 16 (dezesseis) anos, além de ter mantido, por vários anos, um relacionamento extraconjugal com a enteada
Catiucia Valesca Mezidio de Moraes
, de 34 (trinta e quatro) anos – filha da querelada -, inclusive incluindo tais informações inverídicas em uma petição protocolada junto à Vara de Família, em que tramita um processo de guarda da filha do ex-casal.

A título de ilustração, transcrevo os seguintes trechos da queixa-crime:

“
O Promovente tomou conhecimento que a Ré tem propagado, falado e colocado o assunto ‘de sua invenção, falso’ por escrito que ele é amante da sua filha por anos
.

Junta uma petição onde Ivonete persegue majoração de alimentos da filha, na peça, descaradamente ela faz absurda sustentação e acusação, no intuito de desmoralizar o Promovente.

Na aludida peça, tem dois viés, o primeiro, alegando não confiar mais no ex-companheiro e pai da filha Maria, aduziu em juízo tal absurdo e fez o pedido de guarda unilateral da filha, o segundo,
vem tramando sórdida e maquiavélica trama contra o Promovente, abuso sexual do pai com a filha Maria, a tudo, para levá-lo a prisão.

(...)

Em outra ligação, deixou escapar que vai acusá-lo de abuso sexual dele contra a filha MARIA SOPHIA MEZIDIO SULBACHER
.

Afirmou ela que ele é amante da CATIUCIA VALESCA MEZIDIO DE MORAES e assim ficará fácil acusá-lo de abuso contra a filha Maria
.

(...)

Pessoas ligadas ao Promovente tem reiteradamente ligado, alertando-o que Ivonete tem dito que ele é amante da sua filha Catiucia e que também tem abusado da filha Maria de 16 anos
.

(...)

Persegue pela exordial promover a queixa crime contra a Ré em face das calúnias e difamações que ela – Ivonete faz contra a pessoa do Promovente, caluniando-o ter relacionamento com a sua filha Catiucia de 34 anos para desmoralizar, difamando-o perante a sociedade, tudo milimetricamente estudado e planejado para atentar contra a vida e a liberdade do Gerson
(...)”
(ID
127574654 - págs. 2, 3 e 7)

– destaquei.

E, a teor do art. 138 do Código Penal,
caluniar
consiste na conduta de atribuir falsamente a outrem fato definido como crime; enquanto
difamar
, de acordo com o prescrito no art. 139 do mesmo
codex
, consubstancia-se em imputar fato ofensivo à reputação de alguém.

Nessa toada, como bem asseverado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de ID
129773185, cujas razões integro a esse voto, “...
a propagação da informação de que o querelante é amante da própria enteada (filha da querelada) é fato que causa repulsa social, o que pode caracterizar o delito de difamação, a depender do caso concreto. (...) A priori, a reprodução da notícia de que o querelante pratica abuso sexual configura, teoricamente, o crime de calúnia. (...) Desse modo, os fatos narrados na inicial trazem circunstâncias que caracterizam, em tese, os delitos de calúnia e difamação. Ressalta-se que no início da ação não se pode exigir que o querelado exponha os fatos de maneira demasiadamente pormenorizada, uma vez que os detalhes dos crimes serão aclarados durante a instrução processual. Contudo, no que se refere ao delito de injúria, a inicial não descreveu qual foi a conduta da querelada que deu azo a tal imputação. A injúria somente se configura quando o agente profere ofensas diretas ao ofendido, o que não foi mencionado na queixa-crime. portanto, diante dos fatos narrados pela parte autora, a ação penal deve ter seu regular prosseguimento em relação aos crimes de calúnia e difamação, todavia, no que se refere ao crime de injúria deve ser mantida a rejeição da queixa-crime”
.

Inobstante tais constatações, há de se frisar que, para
se iniciar a persecução penal judicial, é imprescindível que a denúncia ou queixa-crime ofertada esteja lastreada com o mínimo de embasamento probatório, capaz de demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte da pessoa acusada.

Em outras palavras, é imperiosa a existência de um suporte legitimador que revele, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, tornando-a plausível. Não se revela admissível a imputação penal destituída de base empírica idônea (INQ 1.978/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 17/08/2007) o que implica a ausência de justa causa a autorizar a instauração da
persecutio criminis in iudicio.

Isso porque, a instauração do processo penal atenta contra o
status dignitatis
do acusado, o que impede admitir o início de uma ação criminal de forma irresponsável, leviana e temerária, sendo, pois, indispensável a existência de uma plausibilidade do direito de punir. Ou seja, é necessário que haja elementos probatórios mínimos que sejam indicativos da possibilidade de o fato ser criminoso e de ser o acusado o seu autor.

Não é senão por isso que a justa causa é reconhecida como uma das condições da ação penal – a par da legitimidade e o interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e a sua falta passou a ser apontada, com a reforma introduzida pela Lei n. 11.719/2008, como uma das causas de rejeição da denúncia e queixa-crime. É uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados.

Ela deve ser compreendida enquanto um suporte mínimo de elementos de informação, amealhados no inquérito ou em outra forma de investigação pré-processual, que guarde correlação com a acusação e gerem um juízo de confiabilidade e mesmo de dúvida, capazes de justificar o dispêndio de esforço dos órgãos de persecução estatal na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial com vistas a descobrir a verdade substancial dos fatos. Em síntese: trata-se de prova da materialidade da infração penal associada a indícios suficientes de autoria.

Se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e em desrespeito à presunção de inocência, por outro, também não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Até mesmo porque, firmou-se na jurisprudência que o trancamento da ação penal se constitui medida excepcional, somente admitida se restar provado de plano a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime.

No caso ora em exame, entretanto, não se verifica a justa causa para a instauração da ação penal privada.

Isso porque, muito embora na narrativa da queixa-crime conste a informação de que o ora recorrente, em outubro de 2020, tenha sido alertado, via ligação telefônica, pelas pessoas de nome
Cleonice Namie Yamassaki
e
Kadma Regina Barbosa de Araújo
sobre “
novas armações da Ivonete contra sua pessoa”
, a qual estaria “
armando uma cilada horrível para ele, que ela vai envolver a filha deles para colocá-lo na cadeia”
(ID
127574654 - pág. 2), não se verifica nos autos qualquer elemento de prova capaz de subsidiar tais alegações, na medida em que o querelante e seu procurador limitaram-se a juntar sob o ID 127574656 meros extratos de ligações telefônicas e trechos de conversas via aplicativo que em nada evidenciam a possível prática criminosa e apenas demonstram certa animosidade na relação mantida entre o ex-casal.

Ademais, também não foi apresentada a citada petição em que a querelada supostamente inseriu informações falsas de que
GERSON SULZBACHER
teria abusado sexualmente de sua filha e mantido uma relação extraconjugal com a enteada, uma vez que ressai dos autos tão somente o documento de ID 127574658, o qual, apesar de estar endereçado ao d. Juízo da 5.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, nominado como “
Contestação c/c pedidos”
, com referência ao Processo n.o 1033756-76.2020.8.11.0041, não contém o protocolo demonstrando que, de fato, foi juntado no referido feito, sequer está assinado eletronicamente na data em que confeccionado o petitório, conquanto consignado ao final “
assinado eletronicamente”
.

E, quanto aos demais documentos, referem-se à fatos praticados há demasiado tempo (anos de 2013, 2018 e 2019) e, portanto, já estão caducos, na medida em que o prazo decadencial como peremptório não suscetível à interrupção ou suspensão.

Desta feita, ainda que não seja de todo acertada a decisão ora recorrida, não há como ser recebida a queixa-crime ofertada pelo ora recorrente e determinado o regular processamento da ação penal privada, por evidente ausência de lastro probatório mínimo revelando os indícios de autoria e a materialidade delitiva, faltando, pois, justa causa à
persecutio criminis in iudicio.

Nesse sentido é o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a queixa será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal.

2.
Não exsurgindo clara a existência de indícios suficientes que apontem para o cometimento, pelo querelado, dos crimes de calúnia e difamação
, relativamente à veiculação de fato inverídico quanto à compra de imóvel, à divulgação de processo administrativo sigiloso e à propagação de correios eletrônicos institucionais,
cabível a rejeição da inicial acusatória.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp n. 1.196.291/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 15/5/2019). Destaquei.

Semelhantemente já decidiu este eg. Sodalício, como se verifica no seguinte julgado ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DIFAMAÇÃO - REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME - PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PROCURAÇÃO OUTORGADA SEM MENÇÃO A PODERES ESPECÍFICOS PARA INGRESSAR COM QUEIXA-CRIME EM RELAÇÃO AO ARTIGO 138, DO CP – CONDUTA NÃO ATRIBUÍDA AOS QUERELADOS NA PETIÇÃO INICIAL

- REJEIÇÃO – MÉRITO – RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA -

INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO, ACERCA DA PRÁTICA DE FATO TÍPICO - ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NA PEÇA ACUSATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Do confronto dos fatos narrados na inicial e demais elementos dos autos, resta nítida a intenção da querelante de atribuir aos querelados apenas a conduta descrita no artigo 139, do Código Penal.

2. A rejeição da queixa-crime com base na ausência de justa causa é pertinente diante da inexistência inequívoca de lastro probatório mínimo, acerca da prática de fato típico, para que o juiz receba a peça acusatória.

3. Sobre os crimes contra a honra (calúnia, injúria e difamação), deve-se ponderar que não é qualquer manifestação desfavorável a interesses de terceiro que pode ser apontada como criminosa. para tanto, é preciso colher do pronunciamento tido como desonroso a intenção de macular a reputação, dignidade ou decoro da suposta vítima”
(N.U 0004213-20.2013.8.11.0064, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). Destaquei.

Com tais considerações, de rigor a manutenção da rejeição da queixa-crime, inviabilizando o almejado processamento da ação penal privada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
GERSON SULZBACHER
, mantendo-se a rejeição da queixa-crime, nos autos da ação penal privada registrada sob o n.o
1005791-23.2020.8.11.0042, por ausência de justa causa, com fulcro no art. 395, inc. III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022